Tribunal: TJDFT
Processo: 0749071-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Execução penal. Prestação pecuniária. Valor. Redução. Capacidade econômica.
1 - A prestação pecuniária, que é pena de natureza indenizatória, não guarda correspondência ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, é definida com base em critérios distintos daqueles trazidos para as demais penas restritivas de direitos, e deve ser fixada de acordo com a capacidade econômica do condenado.
2 – Fixada a prestação pecuniária em valor que – descontado o valor da fiança - perfaz prestação mensal que corresponde a 3,82% da renda bruta mensal informada pelo condenado, atende à sua capacidade econômica e ao caráter punitivo da pena, razão pela qual deve ser mantida.
3 – Agravo não provido.